Tribunal: TJSP
Processo: 1519490-31.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes - Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Materialidade, autoria e propósito de mercancia comprovados – Dosimetria bem realizada – Afastamento dos maus antecedentes de um dos réus – Descabimento - Recurso desprovido.